Tribunal: TCU
Processo: 009.843/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou auditoria realizada nas obras de modernização e adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap) e, no que interessa ao recorrente, aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Marcelo Lopes dos Santos contra o Acórdão 2228/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou auditoria realizada nas obras de modernização e adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap) e, no que interessa ao recorrente, aplicou-lhe multa com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 2228/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.